Tribunal: TJPA
Processo: 0800844-83.2022.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800844-83.2022.8.14.0064

APELANTE: MUNICIPIO DE VISEUPA

APELADO: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Administrativo. Apelação cível. Ação de cobrança. Preliminares não conhecidas. Inovação recursal.
Contrato administrativo. Atraso na entrega de equipamentos hospitalares. Negativa de justificativa. Não comprovada. Aplicação de multa contratual e retenção de valor. Indevida. Ausência de procedimento administrativo. Ofensa à garantia de defesa.
Recurso desprovido.

1.

Recurso de

apelação interposto em face de sentença que julga procedente o pedido inicial e condena o réu ao pagamento do valor de R$26.800,00 (vinte e seis mil e oitocentos reais) à parte autora;

2. As teses de defesa postas em contestação limitam as matérias para reexame em sede de recurso; sendo vedada a análise, em segunda instância, do que não levado a exame pelo réu na peça contestatória; do contrário se configura indevida inovação recursal;

3. A controvérsia recursal cinge-se à averiguação do direito da parte autora a receber o valor descontado pelo réu a título de multa por descumprimento de cláusula contratual referente ao Contrato de nº 524/2021/CPL;

4. A aplicação de multa em caso de atraso injustificado na execução do contrato firmado com o Poder Público, é cabível quando o instrumento contratual assim estabeleça, porém a sanção deve ser precedida de procedimento administrativo com garantia de prévia defesa;

5. No caso, evidencia-se que o desconto a título de multa se deu sem qualquer aviso prévio, ou procedimento devido, ou seja, à revelia da justificativa e do direito de defesa da empresa, o que implica em ilegalidade da conduta do ente Municipal
;

6.

As garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa devem ser observadas no âmbito dos procedimentos administrativos, porquanto não se pode aquiescer com decisão administrativa que aplique penalidades sem o procedimento próprio que oportunize a defesa da parte;

7. Recurso de apelação parcialmente conhecido e desprovido.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: artigos 86, §2º e 87 da Lei 8.666/93.

Jurisprudência relevante citada:
vide voto.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária, realizada no período de 27/01/2025 a 03/02/2025, à unanimidade, em conhecer parcialmente e negar provimento ao recurso de Apelação Cível.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de
Apelação
(Id. 20647292) interposto pelo
MUNICÍPIO DE VISEU
contra
sentença
(Id. 20647290) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Viseu que, nos autos de ação de cobrança proposta por
HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
, julga procedente o pedido inicial e condena o réu ao pagamento do valor de R$26.800,00 (vinte e seis mil e oitocentos reais) à parte autora.

Em suas razões, o apelante suscita preliminares de nulidade por ausência de documento de identificação pessoal do proprietário da empresa e do relatório de custas do processo. No mérito, argumenta, em síntese: a) a ausência de prorrogação de prazo para a entrega dos produtos; b) a inobservância da Cláusula Quarta em seu item 4.1. do Contrato 524/2021/CPL e dos arts. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93; c) conforme item 12.3 da Cláusula Décima Segunda e item 13.2.3. da Cláusula Décima Terceira, a entrega fora do prazo enseja a aplicação de multa a empresa contratada, justificando a realização do respectivo desconto do valor total da multa devida.

Requer a extinção do feito sem resolução de mérito, ou a reforma da sentença com a improcedência da ação.

Certificada a não apresentação de contrarrazões (Id. 20647298).

O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso (Id. 22150704).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Admissibilidade

Quanto às preliminares suscitadas pelo apelante, observo ser matéria não aventada em primeira instância, pelo que não merece ser conhecida por representar inovação recursal.

Conforme disposição do art. 1.013, § 3º do CPC, constitui "objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado".

As teses de defesa postas em contestação limitam as matérias para reexame em sede de recurso; sendo, então, vedada a análise, em segunda instância, do que não levado a exame pelo réu na peça contestatória. Do contrário se configura indevida inovação recursal.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DOS ADQUIRENTES. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO DA SÚMULA N. 543/STJ. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 518/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO S TF E 211 DO STJ. DISTRATO IMOBILIÁRIO. RESPONSABILIDADE DOS ADQUIRENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. A tese de violação da Súmula n. 543/STJ é insuscetível de exame no especial. Nesse sentido: "para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula n. 518/STJ).

3. A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.

4. Para a jurisprudência do STJ, "a questão alegada apenas nas razões da apelação configura inovação recursal, não merecendo conhecimento" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.243.223/PR, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023)
. E ainda, "o autor poderá, somente até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu, nos termos do art. 329, I, do Código de Processo Civil de 2015" (AgInt no AREsp n. 1.317.840/GO, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 2/4/2019, DJe de 8/4/2019).4.1. Com relação ao pedido dos compradores para considerar o distrato imobiliário por sua culpa e, por conseguinte, arbitrar uma cláusula penal de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, a Corte local, ao inadmitir a formulação do requerimento apenas em apelação, alinhou-se ao entendimento da jurisprudência do STJ aqui mencionado. Tampouco há falar em inclusão do pedido aqui referido após a citação da parte recorrida, sob pena de afronta ao princípio da estabilização da demanda.4.2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 2072808 RJ 2023/0161037-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2023)” (Grifo nosso)

Nesse contexto, não cabe conhecimento das preliminares suscitadas.

Conheço em parte do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julga procedente o pedido de cobrança nos seguintes termos dispositivos:

“
DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$26.800,00.

Extingo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, CPC.

Correção monetária pelo IPCA-E, a partir do vencimento das verbas, e juros pelo índice da correção caderneta de poupança, a partir da citação.

Considerando que a condenação é inferior a 200 salários-mínimos, fixo os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §3º, I, c/c §2º do C.P.C., em 10% sobre o valor da condenação.

O caso não demanda remessa necessária em face à condenação inferior a 100 salários mínimos (art. 496, §3ª, III, CPC).

P.R.I.C.”

A lógica do julgado recorrido é que o Município aceitou pedido de dilação de prazo para a entrega dos equipamentos e, segundo o art. 86 e §§ da Lei 8.666/93, só é permitido à Administração aplicação de multa por atraso injustificado, se observado prévio processo administrativo.

O apelante sustenta: a) a ausência de prorrogação de prazo para a entrega dos produtos; b) a inobservância da Cláusula Quarta em seu item 4.1. do Contrato 524/2021/CPL e dos arts. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93; c) conforme item 12.3 da Cláusula Décima Segunda e item 13.2.3. da Cláusula Décima Terceira, a entrega fora do prazo enseja a aplicação de multa a empresa contratada, justificando a realização do respectivo desconto do valor total da multa devida

A controvérsia recursal cinge-se à averiguação do direito da parte autora a receber o valor descontado pelo réu a título de multa por descumprimento de cláusula contratual referente ao Contrato de nº 524/2021/CPL.

A autora/apelada ajuizou ação de cobrança do valor de R$26.800,00 (vinte e seis mil e oitocentos reais) referente à parte inadimplida do Contrato nº 524/2021/CPL (Id 20647264) firmado com o Município de Viseu para fornecimento de equipamentos hospitalares, no valor total de R$ 316.800,00 (trezentos e dezesseis mil e oitocentos reais).

Em contestação (Id 20647274), o réu alega que o valor foi descontado a título de multa por conta de atraso injustificado na entrega dos produtos, pois o contrato foi firmado pelas partes no dia 31/12/2021, para fornecimento dos produtos no prazo de 15 (quinze) dias após a emissão da Ordem de Compra (Cláusula quarta, tópico 4.1), a qual foi assinada em 11/01/2022 com data para entrega até o dia 21/01/2022, contudo a Nota Fiscal Eletrônica nº 020023 – DANFE foi gerada no dia 11/03/2022.

Em réplica (Id 20647279), a autora alega que foi requerida, via e-mail no dia 24/01/2022, dilação de prazo para entrega dos equipamentos, conforme permite o art. 57, §1º, II e V, da Lei 8666/93, considerando que, no período, havia alta demanda por conta da pandemia do COVID-19; tendo, o Município, expressamente, consentido com a dilação do prazo para a entrega dos equipamentos, conforme conversa no “whatsapp” com a servidora Lucilene Rodrigues em 28/01/2022 e e-mail confirmatório de 02/02/2022.

Constam, nos autos, o Contrato nº 524/2021/CPL (Id 20647264); a nota fiscal de nº 020023, emitida em 11/03/2022, com recebimento dos produtos pela Administração em 21/03/2022 (Id 20647265); a Ordem de Compras emitida pela Secretaria Municipal de Finanças em 11/01/2022, com observação de que a entrega dos produtos deveria ser realizada até o dia 21/01/2022 (Id 20647266); solicitação de prorrogação de entrega assinada eletronicamente em 24/01/2022 (Id 20647281).

Destaco trechos do instrumento de contrato relevantes para a análise em questão:

“CLÁUSULA QUARTA-DO PRAZO E DO FORNECIMENTO

4.1. A CONTRATADA deverá fornecer os produtos, no prazo de 15 (quinze) dias após emissão da Ordem de compra, conforme solicitação da Secretaria requisitante.
4.2. Todos os custos de execução para a prestação do serviço, a ser recebido pela CONTRATANTE, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

4.2.1. O recebimento dos produtos, fiscalização, e analise no que tange a qualidade dos produtos entregues estará sobre a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.

...

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA-DAS PENALIDADES

13
.1. As penalidades as quais fica sujeita a CONTRATADA, em caso de inadimplência, são as seguintes:

13.1. Advertência;

13.1.2. Multa
; e

13.1.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

13.2. Esta Seção Judiciária utiliza nas aplicações de multa os seguintes parâmetros: 13.2.1. Nas inexecuções totais: multa indenizatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor global do contrato.

13.2.2. Nas inexecuções parciais: multa indenizatória de no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 30% (trinta por cento) sobre o valor equivalente à obrigação inadimplida ou sobre o valor da adjudicação, esse último nos seguintes casos específicos:

a) Não entrega de documentação exigida no Edital.

b) Apresentação de declaração ou documentação falsa.

c) Não manutenção da proposta.

d) Comportamento inidôneo.

e) Realização de fraude fiscal.

13.2.3. Atrasos injustificados na execução do contrato: multa de mora diária de 0,3% (três décimos por cento), calculada à base de juros compostos, sobre o valor da obrigação inadimplida, limitada a 30% (trinta por cento) do valor da obrigação.

13.3. O prazo para pagamento das multas será de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da intimação.

13.4. Para efeito de aplicação de multas, o valor global corresponde ao valor descrito no presente CONTRATO.

13.5. O não cumprimento injustificado das obrigações contratuais, por parte da CONTRATADA, sujeitá-la-á, também, às penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93 e art. 7º da Lei nº 10.520/02.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA-DA RESCISÃO

14.1.
A inadimplência parcial ou total, por parte da CONTRATADA, das cláusulas e condições estabelecidas no presente CONTRATO, assegurará à CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação, através de ofício, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, ficando a critério da CONTRATANTE declarar rescindido o presente CONTRATO nos termos desta Cláusula e/ou aplicar as multas previstas neste CONTRATO e as demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93. 14.2 O presente CONTRATO poderá, ainda, ser rescindido por quaisquer dos motivos previstos no artigo 78 da Lei nº 8.666/93
.

14.3. No caso de rescisão por razões de interesse público, a CONTRATANTE enviará à CONTRATADA, aviso prévio, com antecedência de 10 (dez) dias.

14.4. A rescisão se dará de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos previstos nos Incisos IX, X e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93.” (Grifamos)

Do contrato se observa que foi estipulada a entrega dos equipamentos no prazo de 15 (quinze) dias após emissão da ordem de compra e, em caso de atraso, a aplicação de multa em 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da intimação.

É incontroverso que os produtos deveriam ter sido entregues na data de 21/01/2022, porém o adimplemento só se deu no dia 11/03/2022.

Sobre a matéria, destaco os artigos 86, §2º, e 87 da Lei 8.666/93, vigente à época da contratação:

“Art. 86. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato.

...

§2º A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo contratado.

Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

...

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato.”

Do ordenamento citado, extrai-se que é cabível a aplicação de multa quando ocorrer atraso injustificado na execução do contrato firmado com o Poder Público, caso referido instrumento assim estabeleça, porém a sanção deve ser precedida de procedimento administrativo com garantia de prévia defesa. Na mesma linha, o Contrato firmado pelas partes determina a prévia intimação para a aplicação de multa.

As provas colacionadas aos autos demonstram que houve pedido de prorrogação do prazo para entrega dos produtos, tendo em vista que, à época, havia alta demanda por conta da pandemia do COVID-19. Ainda, que, em contatos por e-mail e “whatsapp”, houve a concordância da Administração com o pedido da empresa. Nesse passo, entendo que foi justificado o atraso no cumprimento da obrigação considerando a situação excepcional ou extraordinária em que se encontrava o país (pandemia da COVID-19); e que o ente público não se manifestou contrariamente ao aceite da situação reportada pela requerente.

O apelante alega que, na entrega dos equipamentos, a empresa foi advertida verbalmente sobre a aplicação da multa por atraso no cumprimento da obrigação. Entretanto, não há qualquer indício de prova nesse sentido.

Nesse contexto, evidencia-se que o desconto a título de multa se deu sem qualquer aviso prévio, ou procedimento devido, ou seja, à revelia da justificativa e do direito de defesa da empresa, o que implica em ilegalidade da conduta do ente Municipal.

Destaco jurisprudência sobre a matéria:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRATO
ADMINISTRATIVO - RESCISÃO E APLICAÇÃO DE PENALIDADES - ART. 87 DA LEI 8.666/93 - AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA - FALTA NÃO SUPRIDA PELA EXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE EXPRESSA INTIMAÇÃO DA PARTE QUANTO À POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA - NULIDADE CONFIGURADA - VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
- SEGURANÇA CONCEDIDA - RECURSO PROVIDO. - Não tendo sido a parte intimada na via administrativa, em nenhum momento, para apresentar defesa quanto à possível aplicação de penalidades administrativas, não se pode reconhecer que houve oportunidade de defesa prévia, nos termos do art. 87, da Lei 8.666/93, ainda que tenha sido notificada para cumprir o contrato.

(TJ-MG - AC: 10000210407508001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 13/05/2021, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2021) (Grifado)

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA.
CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO. RECLAMAÇÃO RECEBIDA POR EMAIL. APLICAÇÃO DE SANÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MERA COMUNICAÇÃO ACERCA DA APLICAÇÃO DE SANÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA
. 1. Trata-se de apelações interpostas por O Universitário Restaurante Indústria Comércio e Agropecuária e pela Fundação Universidade de Brasília - FUB em face de sentença que julgou improcedente o pedido que visava a anulação de procedimento administrativo e de glosa efetuada pela Administração em razão de suposto descumprimento de cláusulas contratuais. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ é firme no sentido de que "o controle do Poder Judiciário no tocante aos processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios" (STJ, RMS 47.595/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/10/2015). 3. Em processo administrativo ou judicial, considera-se nulo, de pleno direito, todo ato que não observa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa assegurados no art. 5º, LIV e LV, da CF/88. Precedentes desta Corte. 4. Ao que se verifica dos autos do processo administrativo acostado aos autos não foram observados os referidos princípios constitucionais, dada a ausência de oportunidade para a empresa apresentar defesa acerca do fato narrado em reclamação ou requerer a produção de provas. A parte autora recebeu tão somente Carta de Notificação informando da aplicação das sanções previstas em contrato, verificando-se, portanto, ofensa aos princípios que regem o processo administrativo. 5. Ademais, o recurso administrativo apresentado pela empresa não foi apreciado pela Administração, tendo sido apenas mantida a determinação de aplicação de sanção sem qualquer fundamentação ou referência às razões de defesa. Cumpre salientar que nem mesmo foram indicadas as razões para afastar as conclusões do parecer apresentado pela Procuradoria Jurídica da Fundação Universidade de Brasília, que assim dispôs: a defesa apresentada pela empresa não se apresenta como descabida, cabendo-nos a manifestação desfavorável à aplicação da referida multa apenas por esse fato. Assim sendo, resta configurada também a violação ao princípio da fundamentação das decisões administrativas, vício que enseja a nulidade da sanção aplicada. 6. A existência de defesa apresentada em outros procedimentos administrativos não pode ser considerada como efetiva defesa no processo administrativo em discussão, que tinha por fundamento fato concreto decorrente de reclamação formalizada por aluna. 7. Considerando a reforma da sentença devem ser invertidos os ônus da sucumbência, razão pela qual condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% do proveito econômico obtido, conforme regra do art. 85, § 3º do CPC. Afastada a majoração dos honorários advocatícios por se tratar de recurso conhecido e provido. 8. Apelação da parte autora provida. Apelação da Fundação Universidade de Brasília, que versava sobre os honorários advocatícios fixados na sentença, prejudicada.

(TRF-1 - AC: 00621288520144013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 10/10/2022, 5ª Turma, Data de Publicação: PJe 10/10/2022 PAG PJe 10/10/2022 PAG)” (grifado)

“Apelação/Reexame necessário.
Contrato Administrativo. Ação ordinária de cobrança de prestações não pagas incontroversas. Termo de Recebimento Definitivo. Retenção do saldo a pagar pelo Município, por imposição de multa contratual de suposto atraso na entrega de obra, após o regular recebimento da obra e sem regular processo administrativo. Impossibilidade
. Clara ofensa à boa fé e lealdade que devem presidir aos contratos (venire contra factum proprium). Ofensa, ainda, ao art. 86 da Lei 8.666/93, e falta de previsão legal no art. 87 da mesma lei, que não traz a retenção como hipótese de sanção pela inexecução parcial do contrato administrativo, bem como ao art. 5º, incisos LIX e LV, da CF. Precedentes. Sentença de procedência mantida. Recurso voluntário não provido e reexame necessário provido parcialmente para redução da verba honorária.

(TJ-SP - AC: 10001467020198260418 SP 1000146-70.2019.8.26.0418, Relator: Bandeira Lins, Data de Julgamento: 05/02/2020, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/02/2020)” (Grifado)

Nesses termos, é certo que as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa devem ser observadas no âmbito dos procedimentos administrativos, porquanto não se pode aquiescer com decisão administrativa que aplique penalidades sem o procedimento próprio que oportunize a defesa da parte.

Assim, deve ser mantida a sentença que determina o pagamento à parte autora do valor de R$26.800,00 (vinte e seis mil e oitocentos reais) com as devidas correções.

Ante o exposto
, conheço em parte e, na parte conhecida, nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Majora-se a verba honorária para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, conforme os termos do § 11 do artigo 85 do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no §2º do caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 27 de janeiro de 2025.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/02/2025